Tribunal: TJES
Processo: 5001422-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001422-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
SAÍDA TEMPORÁRIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MÉRITO.SAÍDA TEMPORÁRIA.

COMPROVANTE DE ENDEREÇO
EM
ESTADO DA FEDERAÇÃO ONDE NÃO SE CUMPRA A PENA.
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de violação ao contraditório. Não há que se falar em cerceamento de defesa na medida em que o apenado solicitou, pessoalmente, o deferimento de um benefício da execução penal que demanda análise de requisitos subjetivos e objetivos, com contornos bem sedimentados, inclusive pela jurisprudência pátria.

2. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. No que diz respeito ao preenchimento do inciso III, do art. 123, da Lei nº 7.210/1984, a decisão agravada não está equivocada, uma vez que o cumprimento do benefício em outro Estado da Federação dificultaria sua fiscalização.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001422-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

Nas razões recursais (id. 7231109, pp. 155/167), a d. Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por ter sido proferida sem a oitiva da defesa técnica.

Não há que se falar em nulidade na medida em que o apenado solicitou, pessoalmente, o deferimento de um benefício da execução penal que demanda análise de requisitos subjetivos e objetivos, com contornos bem sedimentados, inclusive pela jurisprudência pátria.

Nesses parâmetros, considerando que o reconhecimento de nulidade está condicionado à demonstração de prejuízo, a defesa técnica não logrou êxito em apontar alguma tese não enfrentada pelo juízo da execução que tivesse o condão de alterar a decisão agravada.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V
O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JEFREY ESTEVES DE OLIVEIRA
em face da Decisão de (id. 7231109, pp. 141/142), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução nº 2001087-80.2023.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o requerimento de saída temporária, em razão do apenado pretender gozar deste benefício em Ataleia/MG, circunstância que seria incompatível com os objetivos da pena.

Nas razões recursais (id. 7231109, pp. 155/167), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Em síntese, sustenta a Defesa que o fornecimento de comprovante de endereço no mesmo Estado da Federação onde o apenado cumpre sua reprimenda não é um requisito legal para o deferimento do benefício da saída temporária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo uma “
forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O art. 124, da Lei de Execuções Penais, estabelece, ainda, em seu § 1º, inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz da execução
“o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.”

Discute-se, no caso, se há, ou não, obrigatoriedade legal em fornecer comprovante de residência no mesmo Estado da Federação onde o apenado cumpre sua reprimenda para fazer jus à saída temporária.

No caso, o apenado formulou, pessoalmente, o pedido de saída temporária, contudo, forneceu como endereço o Bairro Cidade Nova, em Ataleia/MG (mov. 52.1 do SEEU). Com o requerimento, foi juntado ofício do Diretor da Unidade Prisional, que atesta que o sentenciado não possui endereço neste Estado para fins de saída temporária (mov. 52.2 do SEEU).

Deste modo, no que diz respeito ao preenchimento do inciso III, do art. 123, da Lei nº 7.210/1984, a decisão agravada não está equivocada, uma vez que o cumprimento do benefício em outro Estado da Federação, de fato, dificultaria sua fiscalização.

Sobre a matéria, vale destacar decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso similar:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO DE OUTR ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa. ). 2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto e a gravidade concreta do delito cometido, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade.
3) A apresentação de endereço de outro Estado da federação por parte do reeducando obstaculiza a fiscalização do cumprimento do benefício por parte da unidade prisional, de modo que a decisão que revogou o benefício da saída temporária se encontra escorreita.
4) AGRAVO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0003578-74.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DEFENSIVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU AO AGRAVANTE A VISITA PERIÓDICA AO LAR, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ESTADO DE MINAS GERAIS. 1. A Lei de Execução Penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme expressamente declarado em seu art. 1º. 2. Para o alcance da meta de reinserção do apenado à sociedade, a referida Lei prevê mecanismos, a citar a progressão de regime prisional, as saídas temporárias e o trabalho externo, que, por sua vez, pressupõem o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos pelo legislador, pautados especialmente nas características do fato, condições pessoais do condenado, seus antecedentes e comportamento no curso da execução penal.4. Saída temporária para visitação à família (VPL). Concessão que exige o preenchimento integral dos requisitos elencados no art. 123 da LEP, de ordem objetiva. Cumprimento de, no mínimo, um sexto da pena, se o condenado foi primário, e um quarto da pena, se reincidente. E subjetiva. Bom comportamento carcerário e compatibilidade com os objetivos da pena. 5. In casu,
ao pleitear o benefício da visita periódica ao lar, o apenado anexou, seq. 93.2, o comprovante de residência da sua mãe. Contudo, sua genitora reside no Estado de Minas Gerais, o que, de fato impossibilita a fiscalização do benefício. 6. Assim, o fundamento utilizado pelo Juízo da Execução Penal se apresenta idôneo.
7. Correta, assim, a decisão agravada que, portanto, merece ser mantida. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; AgExPen 5012176-07.2022.8.19.0500; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez; DORJ 15/08/2023; Pág. 208)

Diante do exposto, o cumprimento do benefício em outra unidade federativa desvirtuaria o sentido da benesse.

Assim, considerando o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)